Tribunal: TJMT
Processo: 0014917-22.2017.8.11.0042
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0014917-22.2017.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), JEAN CARLOS COSTA DE ALMEIDA - CPF: 043.498.921-50 (APELADO), ROBSON JOSE DA SILVA (VÍTIMA), ROBSON JOSE DA SILVA - CPF: 896.391.031-87 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO MAJORADO. CONDENAÇÃO PARCIAL. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS NO SEGUNDO FATO. INSURGÊNCIA MINISTERIAL. P
LEITO DE CONDENAÇÃO PELO CRIME DE ROUBO TENTADO.
IMPOSSIBILIDADE. CONDUTA LIMITADA A ATO PREPARATÓRIO. AUSÊNCIA DE INÍCIO DE EXECUÇÃO. TEORIA OBJETIVO-FORMAL.
RECONHECIMENTO DO CONCURSO FORMAL ENTRE OS CRIMES COMETIDOS CONTRA VÍTIMAS DISTINTAS
. POSSIBILIDADE. PLURALIDADE DE BENS JURÍDICOS.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação criminal interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra sentença proferida pelo Juízo da 8a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que condenou o réu pelo crime de roubo majorado (art. 157, §2o, II, do CP), referente ao primeiro fato da denúncia, absolvendo-o, com base no art. 386, III, do CPP, da imputação relativa ao segundo fato, consistente na tentativa de roubo majorado. O
Parquet
busca a condenação do réu também por esse segundo fato ou, subsidiariamente, o reconhecimento do concurso formal de crimes no primeiro fato.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(
I
) verificar se há elementos probatórios suficientes para condenação do apelado pelo crime de roubo majorado tentado, referente ao segundo fato narrado na denúncia;

(
II
) analisar se é possível o reconhecimento do concurso formal entre os crimes praticados contra vítimas distintas no primeiro fato descrito na peça acusatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Não se configura tentativa de roubo quando a conduta do agente não ultrapassa os atos preparatórios, ausente o início da execução do tipo penal, nos termos da teoria objetivo-formal adotada pelo Superior Tribunal de Justiça.

No caso, o réu foi interceptado no pátio da escola, sem adentrar o prédio nem iniciar a subtração do bem, razão pela qual se impõe a manutenção da absolvição com base no art. 386, VII, do CPP.

Verificada a existência de unidade de desígnios e pluralidade de vítimas — a escola e o vigilante — no primeiro fato, impõe-se o reconhecimento do concurso formal de crimes, conforme o disposto no art. 70,
caput
, do Código Penal.

Aplicada a fração de aumento de 1/6 na terceira fase da dosimetria da pena, resultando em pena definitiva de 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 13 (treze) dias-multa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

A tentativa de crime exige a prática de ato que inicie a execução do tipo penal, não sendo puníveis os atos meramente preparatórios.

Havendo pluralidade de vítimas e unidade de conduta no crime de roubo, configura-se concurso formal de crimes, nos termos do art. 70 do Código Penal.

A condenação por tentativa de roubo deve ser afastada quando não comprovado o início da execução do tipo penal, conforme a teoria objetivo-formal.

Dispositivos relevantes citados:
CP,
arts
. 14, II; 65, III, "d"; 70,
caput
; 157, §2o, II. CPP, art. 386, incisos III e VII.

Jurisprudências relevantes citadas:
STJ,
AgRg
no
AREsp
2550813/SP, Rel. Min. Rogério
Schietti
Cruz, T6,
DJe
23/05/2024; STJ,
AgRg
no HC 907890/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, T5,
DJe
12/08/2024; TJMT, Enunciado Orientativo no 34.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra sentença prolatada pelo Juízo da 8a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, absolvendo o réu
Jean Carlos Costa de Almeida
da imputação referente ao delito descrito no artigo 157, §2o, incisos I e II, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, com fundamento no artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal, e condenando-o, por outro lado, como incurso nas sanções do artigo 157, §2o, inciso II, c/c artigo 65, inciso III, alínea “d”, ambos do Código Penal, fixando-lhe a pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, além de 13 (treze) dias-multa, a ser cumprida em regime inicial semiaberto.

Em suas razões (id. 238422739), o Ministério Público requer a reforma da sentença atacada para que o apelado seja condenado pela prática do crime tipificado no artigo
157 §2° inciso II, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal em relação ao segundo fato descrito na denúncia e, no tocante ao primeiro fato,
requer a reforma parcial da sentença condenatória, quanto ao primeiro fato, para que seja reconhecida a ocorrência de concurso formal entre os crimes praticados contra duas vítimas distintas.

Em contrarrazões, a Defesa manifestou pelo desprovimento do recurso ministerial. (ID.
232956725
).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo
provimento parcial
do recurso
ministerial,
exclusivamente para reconhecer o concurso formal entre os crimes perpetrados contra as duas vítimas no primeiro fato narrado.

(ID.
244848667
).

É o relatório.

À douta revisão.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da apelação criminal.

A denúncia narra que:

“
(...) I - 1o FATO: DO CRIME DE ROUBO MAJORADO. No dia 01 de abril de 2017, por volta das 09h00min, no interior da Escola Municipal de Educação Básica Maria da Glória de Souza, no bairro Baú, Nesta, o denunciado Jean Carlos, com prévio ajuste de condutas e unidade de desígnios com o Comparsa vulgo “Romarinho”, mediante grave ameaça exercida com simulação de arma de fogo, subtraiu para si 01 (um) aparelho celular e 01 (um)
notebook
, ambos de características ignoradas, de propriedade das vítimas Robson José e da Escola Maria da Glória Souza, respectivamente.

II - 2o FATO: DO CRIME DE ROUBO MAJORADO TENTADO.

Em continuidade delitiva, na mesma data e local, por volta das 17h00min, o denunciado Jean Carlos, com prévio ajuste de condutas e unidade de desígnios com o Comparsa vulgo “Romarinho”, mediante grave ameaça exercida com um cano de ferro, tentou subtrair para si uma televisão pertencente à Escola Maria da Glória Souza.

III - DOS FATOS EM COMUM. Desponta do inquérito policial, que, durante o período matutino, o Denunciado, juntamente com o comparsa foragido vulgo “Romarinho”, chegaram conduzindo um veículo
vw
gol g4, cor vermelha, e adentraram na Escola Maria da Glória,
ultilizando-se
de simulação de arma de fogo, abordaram a vítima, Robson José, subtraíram seu aparelho celular e o notebook da referida escola e foragiram do local.

Em continuidade delitiva, na mesma data, porém no período vespertino, o Denunciado Jean Carlos, em companhia do Comparsa vulgo “Romarinho”, portando um cano de ferro, entraram na referida Escola para subtrair uma televisão.

O fato apenas não se consumou por circunstâncias alheias à vontade do Denunciado, já que a polícia militar foi acionada e logrou êxito em prendê-lo em flagrante ainda no interior da Escola, portando o cano de ferro, enquanto o Comparsa foragiu por rumo ignorado (...
). (sic)
(Id. 232956249 - pág. 08/09).
”

Após a regular instrução processual, o apelado foi
condenado
pela prática do
delito
previsto
no art. 157, §2o, inciso II, c/c artigo 65, inciso III, alínea “d”, ambos do Código Penal
, referente ao fato 01 e, absolvido referente ao fato 02.

MÉRITO

O
Parquet
pleiteia a condenação do apelado
referente ao fato 02
nos termos da denúncia, alegando que existem provas suficientes para embasar o édito condenatório.

Conforme se depreende dos autos, o segundo fato imputado ao acusado teria ocorrido no período vespertino da mesma data do fato anterior, ocasião em que, em tese, o réu, em comunhão de desígnios com indivíduo identificado apenas pelo apelido “Romarinho”, teria tentado subtrair uma televisão da Escola Maria da Glória Souza, mediante grave ameaça.

A vítim
a
Robson José da Silva
,

em juízo, relatou que, por volta das 17h,
ouviu um assobio no portão principal da escola e, ao averiguar, avistou uma pessoa gritando o nome do réu. Solicitou, então, ajuda ao vigilante posicionado nos fundos da unidade e acionou a polícia.

Declarou que, ao sair à rua, deparou-se com uma viatura e, ao retornar com os policiais, identificou o réu no pátio da escola, o qual tentou fugir ao perceber a presença da guarnição. Ressaltou, ainda, que o réu não chegou a ingressar no interior da escola, tampouco houve início da subtração da televisão ou qualquer contato com o referido objeto.

Nesse contexto, impõe-se reconhecer que a conduta descrita não ultrapassou a fase dos atos preparatórios, os quais, por sua própria natureza, não são puníveis no ordenamento jurídico penal brasileiro, conforme entendimento doutrinário e jurisprudencial amplamente consolidado.

Com efeito, conforme reiteradamente reconhecido pelo Superior Tribunal de Justiça, adota-se a teoria objetivo-formal como critério para distinguir atos preparatórios dos atos de execução. Segundo essa teoria, considera-se configurada a tentativa apenas quando houver início da prática do núcleo do tipo penal, nos termos do art. 14, II, do Código Penal.

Nesse sentido, c
olaciono
jurisprudência
do Superior Tribunal de Justiça
:

“(...)
A jurisprudência desta Corte Superior, em julgados proferidos pela Terceira Seção, adotou a teoria objetivo-formal para a separação entre atos preparatórios e atos de execução, a qual exige, para a configuração da tentativa, que haja o início da prática do núcleo do tipo penal. Precedentes.
4. No caso, o réu, embora se haja dirigido ao estabelecimento comercial, não entrou no recinto, uma vez que foi prontamente impedido pelos policiais que realizavam o patrulhamento da região, de modo a não iniciar a prática do furto. O fato de os criminosos tentarem violar o cadeado da entrada e haverem desligado as câmeras externas de segurança caracteriza meros atos preparatórios. 5. A tentativa depende da existência, nesta ordem, do dolo, do início da execução e da não consumação por circunstâncias alheias à vontade do agente - art. 14, II, do CP.
Pelo que consta, o recorrente não iniciou a conduta descrita no tipo penal e limitou-se a atos preparatórios
, o que denota a atipicidade dos fatos. 6. Agravo regimental não provido. (STJ -
AgRg
no
AREsp
: 2550813 SP 2024/0017461-0, Relator.: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 14/05/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
23/05/2024)”

No caso em apreço, entendo que o réu, embora tenha se dirigido ao pátio da escola, não chegou a ingressar em seu interior, tampouco praticou qualquer ato que denote o início da subtração do bem ou represente ameaça concreta à integridade da vítima. Sua presença no pátio, embora suspeita, não configura a execução do crime de roubo, mas sim uma conduta meramente preparatória, desprovida de tipicidade penal.

Dessa forma, ausente qualquer ato de execução e evidenciada apenas uma conduta inserida no âmbito da preparação, não se configura tentativa punível, razão pela qual se impõe a manutenção da absolvição do acusado, nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Subsidiariamente, o
Parquet
requer o reconhecimento do concurso formal em relação ao primeiro fato narrado na denúncia, sob o fundamento de que, embora a conduta tenha ocorrido em um único contexto de ação, foram atingidos patrimônios juridicamente distintos – o da Escola Municipal Maria da Glória Souza e o do vigilante que ali exercia suas funções no momento do delito.

Consta nos autos que, no mesmo contexto fático e mediante unidade de desígnios, o réu subtraiu bens pertencentes à unidade escolar (um notebook), bem como pertences pessoais do vigilante que se encontrava de serviço. Assim, evidencia-se a existência de vítimas distintas e, consequentemente, a violação de dois bens jurídicos autônomos.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, havendo pluralidade de vítimas e unidade de conduta, configura-se o concurso formal de crimes, nos termos do art. 70, caput, do Código Penal, afastando-se, assim, a tese de crime único
,
in
verbis
:

“
(...)
C
onforme jurisprudência desta Corte, não há que se falar em crime único quando, num mesmo contexto fático, são subtraídos bens pertencentes a vítimas distintas, caracterizando concurso formal, por terem sido atingidos patrimônios diversos, nos moldes do
art
. 70 do Código Penal. (...) (STJ -
AgRg
no HC: 907890 SP 2024/0141316-7, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 01/07/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
12/08/2024)”

No mesmo sentido, o Enunciado Orientativo no 34 deste Tribunal de Justiça dispõe que:

“Praticado o crime de roubo em um mesmo contexto fático, mediante uma só ação, contra vítimas diferentes, tem-se configurado o concurso formal de crimes.”

Portanto, mesmo que a subtração tenha ocorrido de maneira simultânea e por meio de uma única conduta delitiva, a individualização das vítimas – uma pessoa jurídica de direito público (escola municipal) e uma pessoa física (vigilante) –
demanda o reconhecimento do concurso formal
, haja vista a pluralidade de sujeitos passivos e de patrimônios violados.

Assim, diante do reconhecimento do concurso formal, nos termos do art. 70,
caput
, do Código Penal, e considerando que a pena anteriormente fixada era de
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
e 13 (treze) dias-multa
, procede-se à aplicação da fração de 1/6 (um sexto) na terceira fase da dosimetria,
resultando na pena definitiva de 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e
13 (treze) dias-multa.

Com essas considerações, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral,
CONHEÇO do recurso
aviado pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO,
e
,
DOU PARCIAL PROVIMENTO,
somente para re
conhecer o concurso formal referente ao fato 01, tornando se a pena definitiva em
06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 13 (treze) dias-multa
.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2025